Tribunal: TJES
Processo: 5005401-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005401-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA BARBOSA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: BRANDS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. AUSÊNCIA DE MORATÓRIA OU NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. INOPONIBILIDADE DO ACORDO À FIADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interpost
o
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial.
A agravante
argumenta
a
inexigibilidade do crédito, em razão de
transação firmada
sem anuência da fiadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve concessão de moratória ou novação suficiente para exonerar a fiadora da obrigação; e (ii) estabelecer se a transação firmada entre credor e devedor pode ser oposta à fiadora que dela não participou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A fiança obriga o fiador nos limites da obrigação garantida, sendo possível sua exoneração nas hipóteses do art. 838 do Código Civil, dentre elas, a concessão de moratória sem sua anuência, o que não restou caracterizado no caso.

4
.
O parcelamento celebrado após o vencimento da dívida não se confunde com moratória ou novação, pois ausente o animus novandi e qualquer modificação substancial da obrigação originária.

5
.
A jurisprudência
pátria
consolida o entendimento de que a simples concessão de parcelamento ou desconto ao devedor principal, sem agravamento da obrigação, não exime o fiador, mantendo-se válida a obrigação fidejussória.

6
.
As cláusulas do acordo firmado entre credor e devedor principal não são oponíveis à fiadora que não anuiu ao pacto, mantendo-se hígida a obrigação nos moldes originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A simples concessão de parcelamento da dívida vencida
e exequenda
não configura moratória ou novação capaz de exonerar a fiadora da obrigação.

2.
As cláusulas pactuadas entre credor e devedor principal, em acordo posterior ao contrato de fiança, são inoponíveis à fiadora que não anuiu à transação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 361, 360 e 838, I; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 998.618/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 19/02/2009; TJES, Apel. Cível 024070225438, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005401-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANESSA BARBOSA RAMOS DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA CASONATO POSSANI - PR67332
AGRAVADO: BRANDS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810-A, VANESSA CAMARA CAMPOS LESSA - ES39572

VOTO

Trata-se de a
gravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, na ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por
Vanessa Barbosa Ramos da Silva
.

Em suas razões recursai
s
,
a parte
argumenta, em síntese, que o crédito exequendo é inexigível à
a
gravante,
uma vez que houve moratória entre locador e locatário sem anuência d
a
fiadora, o que
a
desobriga da fiança prestada.

Pois bem.

De saída,
autorizo o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento das custas,
à míngua de elementos probatórios suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural, na forma do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, h
avendo a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante, sob pena de rejeição da impugnação ofertada.

Neste sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante,
segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

De toda sorte, considerando que a questão referente

à
gratuidade de justiça
ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo de origem, restrinjo os efeitos da
benesse
ora deferida ao processamento do presente recurso, sob pena de configurar indesejada supressão de inst
â
ncia.

P
asso à análise do mérito recursal.

A fiança, como garantia pessoal e fidejussória, obriga o fiador a responder pelo cumprimento da obrigação assumida pelo afiançado, nos exatos termos da avença, salvo se estipulada de forma mais abrangente. Entretanto, a jurisprudência tem reconhecido que, em determinadas hipóteses, alterações contratuais posteriores podem, sim, impactar a extensão da obrigação fidejussória, especialmente quando operadas sem anuência do fiador.

O art. 838, I, do Código Civil prevê que o fiador fica desobrigado dos deveres decorrentes da fiança se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor.

Segundo
a
doutrina,
e
ntende-se por moratória a dilação de prazo. O fiador não pode ter sua situação agravada
se
a obrigação originária foi alterada sem seu consentimento
. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. 2ª edição. Atlas. São Paulo. 2011. pag. 835).

No caso dos autos, entendo que o Termo de Confissão de Dívida
acostado
no ID 26769931 é muito frágil para corroborar a existência de uma moratória, considerando que foi firmado muito após o vencimento da dívida originária e, inclusive, já no curso do presente feito
executiv
o
.

Assim, inexistem elementos que pudessem configurar a existência de moratória e, por consequência, a exoneração da garantia fidejussória, eis que não houve dilação de prazo original, mudança de valores, tampouco agravamento da situação do fiador sem sua anuência.

Julgado do Superior Tribunal de Justiça que corrobora o explanado:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PREVENDO A OBRIGAÇÃO DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. EXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DESCONTO NO VALOR DO ALUGUEL. CONCESSÃO AOS LOCATÁRIOS QUE FAVORECE OS FIADORES. EXONERAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 214/STJ. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.
2. Havendo cláusula expressa no contrato de aluguel por meio da qual os fiadores assumiram a responsabilidade pelos débitos locatícios até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, como ocorrido na espécie, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A concessão de descontos aos locatários no valor do aluguel, ainda que sem a anuência dos fiadores, não importa em exoneração destes.
4. Dissídio jurisprudencial não-comprovado. 5. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 998.618/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009).

Tampouco se poderia cogitar da ocorrência de novação, como quer fazer crer a agravante. I
sso porque o instrumento de acordo firmado nos autos da execução, embora tenha
promovido
o parcelamento da dívida, não teve o condão de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por uma nova.

Para que se configure a novação, é necessária a presença do animus novandi, ou seja, a vontade inequívoca de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por outra, conforme disposto no art. 360 do mesmo diploma:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

A
usente o
animus novandi
, n
ão
se verifica a
constituição de nova relação obrigacional, com alteração de seu objeto, parte ou causa, mas
tão somente a concessão de
parcelamento de dívida já existente,
vencida e já em fase de execução
.

Assim, nos exatos termos do art. 36
1
do Código Civi
l,
não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a simples concessão de prazo para pagamento não implica novação nem exonera o fiador, salvo manifesta intenção nesse sentido ou prejuízo demonstrado, o que não se verifica
in casu
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C⁄C COBRANÇA DE ALUGUEIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LEGALIDADE. ACORDO SOBRE AS PARCELAS EM ATRASO. DENTRO DA VALIDADE DO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. FIANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não incide sobre os contratos de locação as regras protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a interpretação das referidas cláusulas contratuais devem ficar restritas as regas constantes da lei de locação (lei nº 8.245⁄91) e do Código Civil, em razão de pertencer a microssistemas diferentes, bem como a relação jurídica não possuir traços característicos da relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC). Precedentes do STJ 2. Ao se analisar o contrato de locação do imóvel comercial, especialmente em relação ao apelante, fiador na referida avença, verifica-se que a cláusula sétima, parágrafo segundo consta a renúncia expressa ao direito de alegar benefício de ordem (art. 827 do C.C), o que significa dizer que o locador está apto a cobrar diretamente do fiador, os valores do aluguel em atraso, uma vez que não há provas de qualquer vício de consentimento, sendo a cláusula considerada legal. 3. Inexiste um instrumento de acordo firmado com vias de demonstrar que houve dilação de prazos, mudança de valores, que agravassem a situação do fiador, sem sua anuência, a fim de configurar a existência de moratória e, por consequência, a exoneração da garantia fidejussória. Assim, pelo conjunto probatório, vislumbra-se a legitimidade do fiador em constar no polo passivo da demanda. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024070225438, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORATÓRIA. ARTIGO 838, I, DO CÓDIGO CIVIL. EXONERAÇÃO DO FIADOR. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA EXECUTADA. ARTIGO 745-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIOS. DIREITO POTESTATIVO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. VANTAGEM PARA O CREDOR. OBRIGAÇÃO DO FIADOR ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. 1. A concessão de moratória, prevista no art. 838, inciso I, do Código Civil, consiste em ato do credor, que resolve estender o prazo de cumprimento da obrigação ao devedor, a fim de obter o adimplemento. Nesses casos, a ausência de consentimento do fiador desobriga-o dos deveres decorrentes do contrato de fiança. 2. A finalidade do parcelamento da dívida executada, prevista no artigo 745-A do Código de Processo Civil, consiste em incentivar o executado a reconhecer a dívida, desestimulando-se discussões de objeção de executividade, embargos à execução, entre outras. 3. O benefício do parcelamento do artigo 745-A do CPC não consiste em direito potestativo do devedor. Significa dizer que o credor pode impugná-lo por motivos consistentes acerca da inviabilidade de aceitar tal parcelamento. Exsurge de tal ponto a possibilidade de o juiz deferir o parcelamento quando constatar que a recusa do credor assenta-se em atitude abusiva, distinta da colaboração que os atores processuais devam ter em relação ao processo. Em outros termos, se a proposta de parcelamento mostrar-se vantajosa ao credor, e esse, mesmo diante de tal proveito, apresentar-se renitente, pode o juiz deferir o referido benefício, nos termos do artigo 745-A do Código Processual Civil. 4. Não havendo moratória ou novação, a obrigação da fiadora mantém-se intacta até a devolução do imóvel, nos termos do artigo 39 da Lei n.8.245/1991, ao disciplinar que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. 5. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020318080, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2016. Pág.: 182) (grifei)

Desta forma, outra saída não há senão entender pela legitimidade passiva do fiador em figurar nesta demanda, pois não houve moratória ou novação que pudesse configurar a exoneração da garantia firmada.

Sem prejuízo, destaco que os efeitos do acordo celebrado entre a credora e as devedoras principais não se impõem à fiadora que dele não participou. A natureza acessória da fiança impõe a preservação da obrigação nos termos originais, sendo-lhe vedado opor as condições pactuadas em posterior acordo ao qual não anuiu.

Por todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para declarar inoponíveis à agravante as cláusulas da nova transação firmada entre credor e devedor, mas reconhecer a manutenção da fiança e autorizar o prosseguimento da execução contra a agravante, nos exatos termos do título originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.